Tribunal: TJES
Processo: 0002327-10.2015.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002327-10.2015.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IUNA
RECORRIDO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO. VALOR DAS DIÁRIAS EM DESACORDO COM ORÇAMENTO ELABORADO PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AOS VALORES INFORMADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o instituto autor pugna pela condenação do município requerido no pagamento de valores referentes a internação para tratamento químico de menor, determinada judicialmente em processo anterior.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais (fls. 102). Foram opostos embargos declaratórios pelo município requerido, questionando o valor das diárias e os índices de correção monetária e juros de mora. Os embargos foram parcialmente providos, para alterar os índices fixados em sentença (fls. 124). O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja estipulado que o valor da diária é de R$ 80,00 (id. 12921056).

3.
Sem delongas, entendo que merece provimento o pleito recursal. Em que pesem os argumentos da parte recorrente, tem-se que o menor foi internado de 17/11/2010 (fls. 27) até 20/10/2011 (fls. 31). O próprio requerido estipulou o prazo previsto de internação e o custo (fls. 50/51), quando os serviços já estavam sendo prestados. É desarrazoado alterar o valor informado pelo próprio autor unilateralmente, sem comunicação prévia, sem justificativa plausível e dentro do período previsto para a internação em questão.

4.
Permitir a variação do preço nos moldes pretendidos pela parte autora fere de morte os princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
, além de representar risco à segurança jurídica.

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar que o montante devido deve ser calculado sobre a base de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia de internação. Mantenho incólumes todos os demais capítulos da sentença, por seus próprios fundamentos.

6.
Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)